Tribunal: TJDFT
Processo: 0716348-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716348-17.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: RC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI AGRAVADO: TI ALIMENTOS LTDA - ME DECISÃO Homologo a desistência do recurso (id. 35759396), para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 1 de junho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora